Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-19.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000511-19.2022.8.05.0051 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PATRICIO MOREIRA DE BRITO Advogado(s): PATRICIO MOREIRA DE BRITO, WALLYSSON VIANA SILVA, TARCISIO FOGACA ALEXANDRINO, GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. ART. 147-A DO CP. EMENDATIO LIBELLI. REGULARIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INAPLICABILIDADE. PENA MÁXIMA COINCIDENTE COM O LIMITE LEGAL. JECRIM. EXCLUSÃO. PERPEUATIO JURISDICTIONIS. NULIDADE PROCESSUAL. ART. 81 DA LEI N.º 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO RITO SUMARÍSSIMO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. IRRETRATABILIDADE APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARTS. 102 DO CP E 25 DO CPP. MICROSSISTEMA DO JECRIM. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DEMONSTRADA. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DIA-MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA DECLARADA PELO RÉU. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Patrício Moreira de Brito contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA que o condenou pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP), em razão de condutas reiteradas de intimidação e ameaça praticadas contra Adriana Costa e Silva Mota, consistentes em tentativas de intimidação no escritório de advocacia da tia do denunciado, envio reiterado de mensagens de áudio ameaçadoras via WhatsApp e abordagem física da vítima em via pública, com destruição do para-brisa do veículo com ela em seu interior. 2. A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual correspondente a 1⁄2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, com substituição por prestação pecuniária no valor de 09 (nove) salários mínimos em favor da vítima e por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. 3. A defesa pugna pela declaração de nulidade da sentença com remessa ao JECRIM, pela anulação do feito desde o recebimento da denúncia, pela extinção da punibilidade em razão de retratação da representação, pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, redução do dia-multa e concessão de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a reclassificação operada na sentença configura emendatio libelli (art. 383 do CPP) ou mutatio libelli (art. 384 do CPP), à luz do princípio da correlação entre acusação e sentença; (ii) verificar se a Vara Criminal comum detinha competência para processar e julgar o feito, diante da alegação de que os crimes imputados constituiriam infrações de menor potencial ofensivo; (iii) aferir se houve nulidade processual por inobservância do rito previsto no art. 81 da Lei n.º 9.099/95; (iv) definir se a retratação da representação criminal pela vítima, apresentada após o recebimento da denúncia, produz o efeito extintivo da punibilidade; e (v) examinar se as condutas narradas na denúncia configuram o tipo penal do art. 147-A do CP e se a dosimetria da pena foi corretamente fixada. III. Razões de decidir 5. A reclassificação operada pelo juízo sentenciante configura emendatio libelli, e não mutatio libelli, porquanto a denúncia descreveu, com minúcia, ao menos três episódios distintos de intimidação e ameaça praticados pelo Acusado em intervalo de aproximadamente dois meses, compondo quadro fático de perseguição sistemática e reiterada que se amolda ao tipo do art. 147-A do CP sem que tenha havido introdução de fato novo. O juízo sentenciante limitou-se a conferir aos mesmos fatos narrados na peça acusatória a correta qualificação jurídica, no legítimo exercício da prerrogativa conferida pelo art. 383 do CPP, sendo o princípio iura novit curia plenamente aplicável à hipótese. 6. O crime de perseguição previsto no art. 147-A do CP, com pena máxima de 02 (dois) anos de reclusão, não se enquadra no conceito de infração de menor potencial ofensivo do art. 61 da Lei n.º 9.099/95, que exige pena máxima não superior a esse patamar, excluindo-se do JECRIM as infrações cujo limite máximo coincide com o teto legal. A competência da Vara Criminal comum resta igualmente preservada pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis, não sendo a rejeição parcial da denúncia em relação ao crime de dano apta a deslocar retroativamente a competência já fixada. 7. A nulidade por inobservância do art. 81 da Lei n.º 9.099/95 não prospera, pois pressupõe a incidência do procedimento sumaríssimo, premissa que não se verifica no caso. O processo tramitou sob o rito sumário do CPP, no qual o recebimento da denúncia precede naturalmente a citação e a resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. Mesmo que se admitisse a aplicabilidade do rito do JECRIM, a nulidade encontraria obstáculo no princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), dado que o Apelante exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do processo, sem demonstrar prejuízo concreto. 8. A retratação da representação criminal apresentada após o recebimento da denúncia é irretratável nos termos dos arts. 102 do CP e 25 do CPP. A mitigação desse regramento admitida pelos Enunciados n.ºs 99 e 113 do FONAJE circunscreve-se ao microssistema dos Juizados Especiais Criminais, fundado nos princípios de informalidade, oralidade e composição civil do art. 62 da Lei n.º 9.099/95, inaplicáveis ao caso sob exame, no qual vigem os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal pública. 9. A tese de atipicidade não resiste ao exame dos autos. A reiteração exigida pelo art. 147-A do CP não demanda número mínimo prefixado de episódios, bastando que as condutas, em seu conjunto, revelem padrão sistemático de perseguição. No caso, a denúncia narrou ao menos três episódios distintos de intimidação, a própria vítima relatou ter sido seguida de carro antes da abordagem em via pública, e o próprio Acusado reconheceu, em interrogatório, o conteúdo ameaçador dos áudios e a autoria da frase "vou caçar você em Carinhanha", evidenciando o elemento subjetivo do tipo. 10. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime encontra amparo em elementos concretos que extrapolam o tipo penal: o Acusado praticou as condutas com emprego de expressões machistas e ofensivas à dignidade da ofendida; abordou-a fisicamente em via pública e destruiu seu veículo; a vítima vivenciou aproximadamente um ano de sofrimento contínuo, com abalo psicológico intenso, danos materiais ao veículo e ao aparelho celular, consequências que extrapolam o resultado ordinário do tipo. 11. O valor do dia-multa fixado em 1⁄2 (meio) salário mínimo à época dos fatos é adequado e proporcional à capacidade econômica declarada pelo próprio Acusado em interrogatório, no valor de R$ 12.000,00 mensais, situando-se consideravelmente abaixo do patamar máximo previsto no art. 49, §1º, do CP, não havendo desproporcionalidade a corrigir. 12. O pedido de gratuidade da justiça para afastamento das custas processuais não comporta análise nesta sede recursal, sendo matéria de competência exclusiva do juízo de execução, único apto a verificar eventual alteração da situação econômica do condenado entre a data da condenação e a execução do título judicial, conforme orientação consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reclassificação dos fatos narrados na denúncia para tipo penal diverso do indicado pela acusação, sem introdução de elemento fático novo, configura emendatio libelli (art. 383 do CPP), para cuja realização não se exige prévia intimação das partes, sendo o princípio iura novit curia plenamente aplicável. 2. O crime de perseguição (art. 147-A do CP), cuja pena máxima coincide com o limite de 02 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei n.º 9.099/95, não configura infração de menor potencial ofensivo, sendo incompetente o JECRIM para seu processamento e julgamento. 3. A retratação da representação criminal após o recebimento da denúncia é irretratável nos termos dos arts. 102 do CP e 25 do CPP, sendo a mitigação admitida pelos Enunciados n.ºs 99 e 113 do FONAJE restrita ao microssistema dos Juizados Especiais Criminais. 4. A reiteração exigida pelo art. 147-A do CP não demanda número mínimo prefixado de episódios, bastando que as condutas, analisadas em conjunto, revelem padrão sistemático de perseguição com perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. 5. O pedido de gratuidade da justiça para afastamento das custas processuais fixadas em sentença condenatória deve ser analisado pelo juízo competente para a execução, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do condenado entre a data da condenação e a execução do título judicial. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, §1º, 59, 68, 102 e 147-A; CPP, arts. 25, 383, 384, 396, 396-A e 563; Lei n.º 9.099/95, arts. 61, 62, 81 e Enunciados n.ºs 99 e 113 do FONAJE. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n.º 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.11.2020; STJ, AgRg no REsp n.º 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000511-19.2022.8.05.0051, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha-BA, figurando como Apelante o Réu Patricio Moreira de Brito, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a presente Apelação, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora